Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO OU PERIÓDICA. ART. 292, III, CPC. MONTANTE SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. O artigo 2o, caput e §4o, da Lei 12.153/2009, disciplina a competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Constatado que o proveito econômico pretendido ultrapassa o teto estabelecido para o juízo especializado, a competência é da Vara de Fazenda Pública.
3. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.